Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701122-46.2021.8.07.0019 RECORRENTE: GERALDO OLIMPIO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL. ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. CABIMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Demonstrada a intenção de satisfazer interesse econômico próprio ou de terceiros não identificados, mediante a ação de ocultar bens sabidamente de origem espúria, revela-se inviável a desclassificação de receptação para o crime de favorecimento real, o qual visa beneficiar tão somente os autores do crime antecedente, circunstância não demonstrada na espécie. O cometimento de novo fato criminoso pelo réu, durante a execução da pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, sendo descabido falar em bis in idem. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, e 349, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação para o crime de favorecimento real, pois, embora tivesse ciência ou desconfiasse da origem ilícita dos bens, não foi apontado no acórdão qualquer elemento de prova que indique que o recorrente se locupletaria indevidamente com sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 180, caput, e 349, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59225050): "(...) Na espécie, observa-se que, conquanto não tenha sido elucidada a autoria dos agentes responsáveis pelo delito patrimonial anterior, não sobeja dúvida que o acusado recebeu, algum tempo depois da ação criminosa, diversos itens eletrônicos e eletroeletrônicos descritos na ocorrência policial (ID 57171725 - Pág. 19), os quais foram recuperados pelo pastor da igreja ofendida, notadamente após o auxílio de terceiros que apontaram a residência do réu como o local em que aqueles estavam guardados. Nesse contexto, resta inequívoco que, a despeito de possuir ciência sobre a origem espúria dos itens, o réu optou por ocultá-los em sua residência, em benefício econômico próprio ou de terceiros não identificados, o que, diversamente do alegado em sede de interrogatório judicial, perdurou até o momento em que tal circunstância foi descoberta pelo representante da entidade religiosa. Dessa forma, não está comprovado nos autos que o acusado agiu para prestar auxílio a criminoso do delito antecedente, destinado a tornar seguro o proveito da ação delitiva, conforme descrito no artigo 349, do Código Penal, ônus que, aliás, pertencia à Defesa e do qual ela não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021